Tribunal: TJES
Processo: 5000493-57.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000493-57.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CELMA ALVES DOS SANTOS FORMENTINI
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000493-57.2020.8.08.0044

RECTE.: BANCO BMG S/A

JKHH
RECDA.: CELMA ALVES DOS SANTOS FORMENTINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 4111476).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4111469), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4111468), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para tornar nulo de pleno direito o empréstimo realizado junto ao INSS, NB 140772429-8, para tanto deverão ser ressarcidos os valores descontados bem com incidência da repetição em dobro. Condeno a requerida a título de danos morais o pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), já atualizados nesta data devendo incidir juros e correção monetária até o seu efetivo pagamento. Extingo na forma do artigo 487, I do CPC.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e antecipação da tutela, sob argumento que a requerida/recorrente teria realizado contrato de empréstimo com descontos em benefício previdenciário da autora/recorrida de forma unilateral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que os contratos de empréstimos estariam constituídos de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de
regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, , é possível notar que o instrumento de contrato não consta assinatura da autora, tanto que o espaço destinado para tal se encontra vazio, de sorte que caberia à demandada juntar prova do real interesse da autora/recorrida em contratar o seguro, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Nessa esteira, embora o recorrente tenha juntado aos autos documentos pessoais da recorrida e “selfie”, isto por si só não é suficiente para atestar a regularidade na contratação do mútuo, sobretudo porque a suposta contratação ocorreu de forma digital, isto é, meio amplamente utilizado para prática de fraudes, atraindo a necessidade de elementos probatórios mais robustos.

Assim, coaduno com o magistrado primevo
, uma vez que
está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, bem como é descabida a alegação da Recorrente, de que inexistiu dano moral, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)